Tribunal: TJBA
Processo: 0545366-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0545366-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: SERGIO DE ALMEIDA PÓVOA Advogado(s): MARIA CLARA DE MAGALHÃES GUIMARÃES RIGAUD, DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, FIRMADO EM 1995. REAJUSTE DAS PARCELAS MENSAIS, NO PERCENTUAL DE 93,76%, POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SUPOSTA ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INICIAL. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE, ANUAL E FAIXA ETÁRIA, AO PERCENTUAL DE 35%. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CONTRATO NÃO ADAPTADO, REGIDOS PELAS REGRAS ESTABELECIDAS PELO CDC. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TEMA 608, DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REQUISITOS DO TEMA 952, DO STJ. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, SEM DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS REGULADORES E APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ALEATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA. ADEQUAÇÃO DO REAJUSTE DO PLANO DA APELANTE ÀS DETERMINAÇÕES DA ANS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO. CÁLCULOS ATUARIAIS A SEREM REALIZADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008256-31.2020.8.05.0080, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.